Tribunal: STF
Processo: AI 469974
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. RISTF, ART. 317, § 1º.
É pacífico o
entendimento deste Tribunal no sentindo de que o prequestionamento a
 dispositivo constitucional há de ser explícito.
Incidência do art.
 317, § 1º, do RISTF, por não terem as razões recursais atacado
todos os fundamentos da decisão agravada.
Agravo Regimental a que
se nega provimento.